Tribunal: TJBA
Processo: 8069022-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069022-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTEFANI ROTH PRADO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINSITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIR
IZADOS.
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E INJUSTIFICADA. NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a agravante em face da decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência, relacionado à nomeação e posse imediatas em cargo público para o qual foi aprovada, por conta de concurso realizado pela agravada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se deveria ter sido concedida a tutela provisória de urgência, na origem, determinando-se a nomeação e posse imediata da agravante na vaga para a qual foi aprovada, mediante concurso realizado pela agravada.

III. Razões de decidir

3.
O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

4. Ressalva-se a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

5. No caso dos autos, a agravante foi aprovada fora do número de vagas, não tendo demonstrado que houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

6. A contratação de terceirizados, por si só, sem demonstração de desempenho das funções que seriam exercidas pela candidata, não configura, automaticamente, preterição imotivada.

7. Necessária se faz a instrução probatória, com o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, para se averiguar se as contratações feitas pela agravada configuram ou não preterição arbitrária.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8069022-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTEFANI ROTH PRADO
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator